Tribunal: TRF3
Processo: 5004721-55.2023.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANDRE NABARRETE NETO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
16/775)

5004721-55.2023.4.03.6119

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004721-55.2023.4.03.6119

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

APELANTE: SUPERMERCADO BROTAS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULA REGINA DE CALDAS ANDRADE BARACIOLI - SP188503-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

Ementa: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. PIS/COFINS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.

I. Caso em exame

1. Apelação cível de sentença que extinguiu o mandado de segurança, sem resolução do mérito.

II. Questão em discussão

2. Interesse de agir em ação mandamental que objetiva a exclusão do ICMS da base de apuração do PIS/COFINS.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica a ocorrência da ausência de interesse processual em razão da aprovação do Parecer SEI no 7698/2021/ME e das disposições do artigo 19, inciso VI e 19-A, inciso III, § 1o, da Lei no 10.522/2002, uma vez que a União não juntou aos autos qualquer comprovação da devolução dos valores pagos em virtude de cobranças dissociadas do entendimento fixado pelo STF no RE no 574.706/PR. Ademais, o acesso ao Judiciário é constitucionalmente assegurado ao contribuinte (artigo 5o, inciso XXXIV, alínea “a”, da CF/88).

IV. Dispositivo e tese

4. Apelo parcialmente provido.

Tese de julgamento: Não se verifica a ocorrência da ausência de interesse processual em razão da aprovação do Parecer SEI no 7698/2021/ME e das disposições do artigo 19, inciso VI e 19-A, inciso III, § 1o, da Lei no 10.522/2002, uma vez que não há comprovação de devolução dos valores devidos. O acesso ao Judiciário é constitucionalmente assegurado ao contribuinte.

Dispositivos relevantes citados: artigo 5o, inciso XXXIV, alínea “a”, da CF/88, artigo 1.013, § 3o, inciso I, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004721-55.2023.4.03.6119

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

APELANTE: SUPERMERCADO BROTAS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULA REGINA DE CALDAS ANDRADE BARACIOLI - SP188503-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

js

Recurso de apelação interposto por SUPERMERCADO BROTAS LTDA (id 279202647) contra a sentença que, em sede de mandado de segurança no qual se buscava o reconhecimento do direito à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, bem como à compensação/restituição do montante pago a maior, julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, nos termos do inciso VI do artigo 485 do CPC. Sem honorários advocatícios (id 279202622).

Sustenta a apelante, em síntese, que:

a) a propositura do mandamus visa à concessão da segurança para realização da exclusão do ICMS destacado das notas fiscais nos exatos moldes da decisão proferida pelo STF, sem que isso posso ocasionar quaisquer riscos por parte da autoridade coatora;

b) quanto ao interesse de agir, sob o prisma constitucional, o posicionamento restritivo da sentença fere a garantia de acesso à justiça, pilar imaculado em nosso ordenamento jurídico. Encontram-se todos os elementos que ensejam o direito de se socorrer do poder judiciário para obter a tutela jurisdicional;

c) o STF, ao julgar o RE n.o 574.706, definiu que o ICMS não se adequa ao conceito de faturamento ou receita bruta do contribuinte e determinou que deve ser excluído o imposto destacado na nota fiscal, com o afastamento da limitação trazida pela Solução de Consulta COSIT no 13/2018;

d) segundo a normativa da RFB, a forma administrativa para se realizar a compensação dos créditos tributários apresentados não segue a determinação da corte suprema e no manual para tal procedimento há expressa informação de que o contribuinte que não seguir aquele cálculo estaria sujeito a atuações, glosa, entre outros procedimentos contra a empresa.

Pede a reforma do julgado para conceder a segurança e autorizar a compensação do valor apurado, com a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS e incidência da taxa Selic a partir de cada desembolso.

Sem contrarrazões.

O MPF manifestou-se no sentido do regular prosseguimento do feito (id 279276090).

A decisão de id 279278829 recebeu o apelo apenas no efeito devolutivo.

É o relatório.

VOTO

Assiste razão ao apelante.

O juiz a quo extinguiu o processo sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC. No entanto, in casu, não se verifica a ocorrência da ausência de interesse processual em razão da aprovação do Parecer SEI no 7698/2021/ME e das disposições do artigo 19, inciso VI e 19-A, inciso III, § 1o, da Lei no 10.522/2002, uma vez que a União não juntou aos autos qualquer comprovação da devolução dos valores pagos em virtude de cobranças dissociadas do entendimento fixado pelo STF no RE no 574.706/PR. Ademais, o acesso ao Judiciário é constitucionalmente assegurado ao contribuinte (artigo 5o, inciso XXXIV, alínea “a”, da CF/88). A sentença deve, portanto, ser reformada.

Por outro lado, o artigo 1.013, § 3o, inciso I, do CPC encontra-se assim, redigido:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

(...)

§ 3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I - reformar sentença fundada no art. 485 ;

A causa não se encontra madura para julgamento, uma vez que não houve a intimação da parte impetrada para manifestação quanto ao pleito inicial.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao apelo interposto, para anular a sentença extintiva sem exame do mérito e determinar o retorno dos autos à vara de origem, nos termos explicitados.

É como voto.

EMENTA

Ementa: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. PIS/COFINS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.

I. Caso em exame

1. Apelação cível de sentença que extinguiu o mandado de segurança, sem resolução do mérito.

II. Questão em discussão

2. Interesse de agir em ação mandamental que objetiva a exclusão do ICMS da base de apuração do PIS/COFINS.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica a ocorrência da ausência de interesse processual em razão da aprovação do Parecer SEI no 7698/2021/ME e das disposições do artigo 19, inciso VI e 19-A, inciso III, § 1o, da Lei no 10.522/2002, uma vez que a União não juntou aos autos qualquer comprovação da devolução dos valores pagos em virtude de cobranças dissociadas do entendimento fixado pelo STF no RE no 574.706/PR. Ademais, o acesso ao Judiciário é constitucionalmente assegurado ao contribuinte (artigo 5o, inciso XXXIV, alínea “a”, da CF/88).

IV. Dispositivo e tese

4. Apelo parcialmente provido.

Tese de julgamento: Não se verifica a ocorrência da ausência de interesse processual em razão da aprovação do Parecer SEI no 7698/2021/ME e das disposições do artigo 19, inciso VI e 19-A, inciso III, § 1o, da Lei no 10.522/2002, uma vez que não há comprovação de devolução dos valores devidos. O acesso ao Judiciário é constitucionalmente assegurado ao contribuinte.

Dispositivos relevantes citados: artigo 5o, inciso XXXIV, alínea “a”, da CF/88, artigo 1.013, § 3o, inciso I, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao apelo interposto, para anular a sentença extintiva sem exame do mérito e determinar o retorno dos autos à vara de origem, nos termos do voto do Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE (Relator), com quem votaram a Des. Fed. MÔNICA NOBRE e o Des. Fed. MARCELO SARAIVA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANDRÉ NABARRETE

Relator do Acórdão